Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ADIMPLIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2017. ART. 45, § 1o, CP. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ele os valores pagos em excesso, isto é, após o referido decreto.
3. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial a alguma instituição, não sendo possível falar em natureza alimentar da pena nessa hipótese.
4. O artigo 45, § 1o, do Código Penal, define a pena de prestação pecuniária como pagamento de valor à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, sem impor ordem de preferência ao Juízo da Execução, que tem discricionariedade para definir o beneficiário das importâncias pagas pelo sentenciado.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.